Tribunal: TJSP
Processo: 1096310-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – RECURSO DAS RÉS – LOCAÇÃO E GESTÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA INSTALADAS EM LAVANDERIA COMPARTILHADA NO CONDOMÍNIO EDILÍCIO AUTOR – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DA INDENIZAÇÃO POR GASTOS COM REPARO DE QUATRO MÁQUINAS – PRELIMINARES – PREJUDICIALIDADE – MÉRITO FAVORÁVEL ÀS RÉS – MÉRITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – RECURSO DAS RÉS – LOCAÇÃO E GESTÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA INSTALADAS EM LAVANDERIA COMPARTILHADA NO CONDOMÍNIO EDILÍCIO AUTOR – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DA INDENIZAÇÃO POR GASTOS COM REPARO DE QUATRO MÁQUINAS – PRELIMINARES – PREJUDICIALIDADE – MÉRITO FAVORÁVEL ÀS RÉS – MÉRITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL GRAVE – NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA – ENTENDIMENTO LEGAL E JURISPRUDENCIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO AUTOR A AUTORIZAR A VEROSSIMILHANÇA – INVERSÃO REJEITADA – IRREGULARIDADES NOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADAS – AUTOR QUE NUNCA RECLAMOU DOS SERVIÇOS DAS RÉS AO LONGO DE TRÊS ANOS – CONFISSÃO A RESPEITO DA IDA MENSAL DE FUNCIONÁRIO DAS RÉS PARA CHECAGEM DAS MÁQUINAS – APLICATIVO NÃO INSTALADO POR CENÁRIO INFRAESTRUTURAL PRECÁRIO IMPUTÁVEL AO AUTOR – REGULARIDADE DOS SERVIÇOS – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS GASTOS COM REPARO DE MÁQUINAS DE PROPRIEDADE DO AUTOR – REJEIÇÃO – REFORMA DA R. SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DAS RÉS PROVIDO
1 – As preliminares de vício na fundamentação e de erro de procedimento na fixação da fase de liquidação não seriam acolhidas caso analisadas, porém, considerando o desfecho do mérito favorável às rés, reputo-as prejudicadas.
2 – A inversão do ônus da prova pressupõe prévia decisão judicial a determinando antes da r. Sentença, o que não ocorreu, de modo que o procedimento adotado na origem se mostrou equivocado, cerceando o direito de defesa das rés. Reavaliação do ônus da prova. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
3 – O autor não foi capaz de comprovar, minimamente, nenhuma das irregularidades que apontou de maneira genérica em sua petição inicial. A gestão de máquinas era feita mensalmente pelas rés, conforme confessado pelo próprio autor. A assistência técnica dependia de notificação pelo autor, algo que nunca ocorreu até o término do contrato. O aplicativo não foi operacionalizado por irregularidade na infraestrutura do próprio condomínio, que não ofertou rede sem fio de internet na lavanderia compartilhada. Contrato exercido pelas rés durante três anos sem qualquer reclamação a respeito.
4 – O pedido de devolução dos valores pagos carece de razão, seja pela realização e usufruto, sem questionamento pelos condôminos ou pelo autor, de todos os ciclos cobrados (treze mil ciclos, aprox.), seja pela ausência de qualquer mácula contratual imputável às rés.
5 – O pedido de indenização pelo reparo nas máquinas de propriedade do autor não procede, visto que o reparo ocorreu após o término contratual, sem qualquer esclarecimento ou indicação de que os supostos problemas teriam surgido ainda durante a vigência do contrato, e em desrespeito às regras específicas do contrato acerca da assistência técnica (autorização prévia das rés e somente em empresas autorizadas).
RECURSO DAS RÉS PROVIDO.